Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONSULTA VIA DE SISTEMA INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO EXEQUENTE E INÉRCIA DO EXECUTADO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios.
3. Ainda não sido citado o executado, implicando situação processual em que não houvera ao menos o decurso do prazo assegurado para realização voluntária da obrigação exequenda, sobeja inviável a realização de pesquisa de bens de sua titularidade via consulta através do sistema Infojud, pois, conquanto possível o deferimento diligência com o escopo de localização de bens passíveis de penhora, a legitimidade da medida tem como pressupostos a ultimação da citação e decurso do interstício fixado para pagamento voluntário e a subsequente frustração das diligências levadas a efeito com o objetivo de localização de patrimônio expropriável pertencente ao excutido por implicar o levantamento das garantias que lhe são asseguradas por preponderar o interesse jurídico de ser realizada a obrigação exequenda.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.